Tribunal: TJDFT
Processo: 0725244-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. IMÓVEL COMERCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. AÇÃO RECONVENCIONAL. PEDIDO DE REVISÃO DE ALUGUEL. PANDEMIA DA COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ALTERAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. IMPACTO CONCRETO NO FATURAMENTO DA LOJA. PERSISTÊNCIA DOS EFEITOS NOCIVOS DA PANDEMIA MESMO APÓS A REABERTURA DO COMÉRCIO. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL E AFASTAMENTO DE MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Consideram-se atendidos os requisitos do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que, embora de forma sucinta, o pronunciamento jurisdicional relata as circunstâncias mais relevantes do processo, aponta os argumentos de fato e de direito que motivaram a decisão e indica a solução para a questão posta em juízo.

2. Para que se configure onerosidade excessiva (arts. 317 e 478 do CC) capaz de ensejar a revisão ou a resolução da avença, deve-se demonstrar que eventos imprevisíveis tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, causando manifesta vantagem à outra.

3. É fato público e notório que a decretação da situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde em março de 2020 pela disseminação global da Covid-19 afetou toda a população mundial. Especificamente no cenário brasileiro (e brasiliense), a gravidade da situação sanitária e econômica decorrente da pandemia foi capaz de afetar o equilíbrio negocial dos contratantes, sendo hipótese de caso fortuito ou força maior.

4. A interpretação e a aplicação da revisão contratual diante da onerosidade excessiva devem privilegiar e maximizar o princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus decorrentes da pandemia da Covid-19 não sejam suportados exclusivamente por um dos contratantes.

5. No que toca ao período a ser abrangido pela referida revisão, há que se levar em conta que o fundamento para a revisão temporária é a alteração fática no equilíbrio contratual provocada pelos efeitos socioeconômicos da pandemia como um todo, e não somente pelos atos do poder público que restringiram o regular funcionamento do comércio.

6. Cabível a redução de 50% do valor do aluguel nos meses em que o faturamento da sociedade empresária teve significativa perda e o afastamento das multas contratuais por inadimplemento, tendo em vista os efeitos nocivos da pandemia sobre o equilíbrio negocial.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.Unânime.